Tribunal: STF
Processo: SE 2251
Classe: SE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-15
Data de publicação: 1975-10-15

Ementa:
DIVÓRCIO. E HOMOLOGAVEL NO BRASIL DIVÓRCIO POR MUTUO CONSENTIMENTO
QUE, SEGUNDO O SISTEMA JURÍDICO JAPONES, SE REGISTRA PERANTE
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, INDEPENDENTEMENTE DE MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. PRECEDENTE DO S.T.F. HOMOLOGAÇÃO COM RESTRIÇÕES, EM FACE
DA NACIONALIDADE BRASILEIRA DE UMA DAS PARTES.